Tribunal: STF
Processo: ARE 1321644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. CORE/SE. REGISTRO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Apelação interposta pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe - CORE/SE em face de sentença que julgou improcedente o pedido, qual seja, o que visava a compelir a Empresa Ré a se registrar no aludido Conselho Profissional, por se tratar de pessoa jurídica que vem exercendo ilegalmente a atividade de representação comercial. Foi fixada a condenação da parte Autora no pagamento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.000,00. 2. As Turmas de Julgamento deste egrégio Tribunal são uníssonas em afirmar que os Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional são investidos de poder de polícia administrativa outorgado pelo Estado, tendo competência para impor as medidas coercitivas e as penalidades cabíveis aos estabelecimentos sob sua fiscalização sem a necessidade de recorrer ao Judiciário. Precedentes desta Corte Regional: Processo 0813629-83.2017.4.05.8100, AC - Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, julgamento: 12/03/2020; Processo 0806052-87.2018.4.05.8401, AC - Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 06/12/2019; Processo 0800200-34.2017.4.05.8202, AC - Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 10/07/2019; e Processo 0800375-53.2016.4.05.8205, AC - Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, julgamento: 18/06/2019. 3. Dispondo o CORE/SE de meios coercitivos para compelir a Ré a efetuar o registro em seu quadro, resta caracterizada a falta de interesse processual, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito. 4. Trata-se de uma das condições da ação e, por isso, matéria de ordem pública, de forma que a sua ausência pode ser constatada até mesmo de ofício pelo Juiz, declarando-se a extinção do feito sem resolução de mérito. Extinção, de ofício, do feito sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual do CORE/SE. Apelação prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente